Tribunal: TJDFT
Processo: 0730058-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. CONTATOS DE FIEL DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando à nulidade da sentença, que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC e, extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. Questões em discussão.
2. A regularidade da sentença que extinguiu o processo prematuramente, sem resolução do mérito, ante a ausência de emenda da petição inicial para indicação dos meios de comunicação com os féis depositários.
III. Razões de decidir.
3.1. Decisão de determinação de emenda da petição inicial proferida no período de suspensão dos prazos processuais (08/01/2025). Sobrevindo a sentença de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução mérito, antes de iniciar a contagem do prazo de 15 dias, para cumprir a ordem de emenda.
3.2. Não possui previsão legal a exigência de indicação de contato de fiel depositário, para ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e provida. Nulidade da sentença.
Tese de julgamento: “A indicação de contato de fiel depositário não é essencial para propositura da ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, ausente previsão expressa no Decreto-Lei n. 911/1969.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319 e 321; e Decreto-Lei n. 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705682-62, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 25.07.2024; e APC 0714783-63, Rel. Desembargador Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 05.06.2024.